Tribunal: STF
Processo: RHC 66560
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO INFUNDADA DE INCOMPETENCIA DO
JUÍZO.
EVASAO DO PACIENTE, DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA, JUSTIFICANDO A
APLICAÇÃO DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E INVIABILIZANDO
QUE RECORRA DA CONDENAÇÃO EM LIBERDADE.
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS'IMPROVIDO.